Tribunal: TJDFT
Processo: 0712262-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. ATIVIDADES A SEREM PRESTADAS EM OFICINA MECÂNICA. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONDENAÇÃO REITERADA EM CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO. BENEFÍCIO QUE IRIA CONTRA À FINALIDADE DA PENA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a proposta particular de trabalho ofertada ao apenado - auxiliar de manutenção de veículos em oficina mecânica particular - mostra-se incompatível com as condições subjetivas impostas à benesse do trabalho externo, em especial a efetividade da sentença criminal e o processo de reintegração social.
2. A natureza da atividade ofertada (auxiliar de manutenção de veículos) e o local da prestação do trabalho (oficina mecânica) - que guardam pertinência com os tipos penais praticados pelo apenado - não se revelam compatíveis para a realização de atividades laborais por parte de um sentenciado condenado por crimes de adulteração de identificação de veículo automotor e receptação, em pleno processo de ressocialização, podendo comprometer inclusive a fiscalização das atividades laborais.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.